Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. REQUERIMENTO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA CALCADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
I. Segundo a inteligência do artigo 355 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito representa técnica processual que só pode ser utilizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas.
II. Se a derrota processual da autora está alicerçada exatamente na falta de prova dos fatos que poderiam demonstrar o desvio de função, o processo não estava preparado para o julgamento antecipado do mérito.
III. Recurso conhecido e provido.